Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-64.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006477-64.2019.8.11.0037
APELANTE: FRANCIANO DE ALMEIDA FERREIRA
APELADA: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCIANO DE ALMEIDA FERREIRA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT interposta em face de SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou a parte requerente na proporção de 40% (quarenta por cento) e a requerida ao pagamento de 60% (sessenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Posteriormente, acolheu embargos de declaração para reconhecer a prescrição julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da decisão para que seja “afastada a prescrição, do por meio do Requerimento administrativo realizado pelo Recorrente, aplicando-se a SÚMULA 229 DO STJ. 2 – Caso não seja o entendimento acima, seja afastada prescrição em razão do tratamento médico continuado (E COMPROVADO) ao qual o Recorrente passou, conforme vasto acervo jurisprudencial deste E. TJ/MT acima elencados; 3 – Caso não seja o entendimento acima, seja afastada prescrição em razão da contagem do prazo prescricional somente a partir da ciência inequívoca da lesão obtida pelo Autor por meio de laudo médico no ano de 2019 aplicando-se a SÚMULA 278 DO STJ; Derradeiramente, em razão do acolhimento de um ou todos fundamentos acima, rechaçando-se a ocorrência de prescrição, seja a decisão de 1a instancia reformado, sendo a mesma julgada procedente, condenando-se a Seguradora ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT (vide ID 49533191) no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como condenada ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de honorários advocatícios de sucumbência, dado ao baixo valor da causa.”
Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do presente recurso para lhe dar provimento.
Isso porque, consta dos autos que o autor comprova ter protocolado pedido administrativo em 15/12/2018, data na qual foi suspensa a contagem do prazo prescricional.
Nesse sentido, o verbete n° 229 do STJ determina:
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.
O entendimento sumulado, como se nota, determina a suspensão da contagem do prazo prescricional a partir do pedido de pagamento de indenização à seguradora até a data da ciência do segurado acerca de sua decisão.
Assim, protocolado pedido administrativo em 15/12/2018 e ajuizada a ação em 06/11/2019, nada há o que se falar e prescrição.
Sobre o assunto:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos” – Súmula no 405 do STJ. “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão” – Súmula no 229 do STJ. Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Ap. 0013911-68.2015.8.11.0003, julgado em 30.01.2019, DJE 15.03.2019).
“APELAÇÃO CIVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O termo inicial do prazo prescricional de três anos é a data do sinistro. Entretanto, o seu curso resta suspenso caso haja pedido administrativo de pagamento da indenização, ou a consolidação das lesões ocorra em momento posterior. No caso, o autor formulou pedido administrativo de pagamento em 12-2013, implicando na suspensão do transcurso do prazo, conforme Súmula 229 do STJ, até 2014, data do pagamento. Além disso, em 17-03-2016, houve o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos, implicando na interrupção do prazo prescricional. Reinício da contagem em 05-02-2018, quando do trânsito em julgado da cautelar. 2. Sendo a presente ação proposta em 14-02-2017, descabe falar em prescrição. APELAÇÃO CIVEL. SENTENÇA DESCONSTITUIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70081267825, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 29.05.2019, publicado em 31.05.2019).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO - NÃO VERIFICADA - SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 229/STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ. A apresentação de requerimento administrativo de cobrança suspende a contagem do prazo prescricional até a data em que for indeferida a indenização ou realizado o pagamento parcial (Súmula 229/STJ). (N.U 1007046-02.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao 1o grau para que as partes se manifestem sobre o laudo pericial, considerando que não obstante a certidão de id. 96632528, nenhuma manifestação foi carreada aos autos.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora